Tribunal: STF
Processo: Rcl 82507
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Humberto da Silva Vilela formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, “seja julgada procedente esta Reclamação, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, reconhecendo-se formalmente a nulidade da decisão impugnada por violação frontal à Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue (eDoc 22):



    No caso dos autos, malgrado se considerando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, observam-se circunstâncias específicas que justificaram a determinação do exame, notadamente a gravidade dos delitos praticados (dois crimes de homicídio qualificado, estupro e porte ilegal de arma de fogo), o exame criminológico anterior desfavorável que indicou pouca capacidade adaptativa e o histórico disciplinar que revela bom comportamento recente mas aponta diversos registros anteriores de mau comportamento e faltas graves. 



    Ademais, este juízo já determinou, em decisões anteriores, a realização da sobredita perícia, sendo necessário dar cumprimento efetivo a tais determinações, conforme consignado na decisão de mov. 512. 



    Não obstante, a fim de sanar qualquer obscuridade, omissão ou contradição, DETERMINO a realização de exame criminológico do reeducando DIEGO HUMBERTO DA SILVA VILELA, a ser elaborado pela equipe técnica do estabelecimento prisional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da direção do estabelecimento prisional .



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado, sendo sanada, inclusive, qualquer eventual omissão com nova determinação de realização do exame no prazo máximo de 30 dias.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, da qual são exemplos a Rcl 42.747 AgR, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 41.437 AgR, ministro Edson Fachin; a Rcl 40.913 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 32.788 AgR, ministra Rosa Weber; a Rcl 28.044 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia, da qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente